Tribunal: CARF
Processo: 13984.900890/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900890/2010-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.307 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PONTO CERTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique se
a Recorrente efetuou os pagamentos na sua integralidade dos tributos determinados sobre a base
de cálculo estimada, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 02409.87278,291009.1.7.02 -1021, em 29.01.2009 utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$4.934,78 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de lucro real para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 04 e 38-40:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900890/2010-57
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

PER/DCOMP [...]
4.934,78 [...]
4.934,78
CONFIRMADAS [...]
4.934,78 [...]
4.934,78

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 4.934,78
Valor na DIPJ: R$ 4.934,78
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 38.967,78
IRPJ devido: R$ 34.033,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/SPO/SP no 16-84.325, de 04.10.2018, e-fls. 41-47:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, acordam os membros da Sétima
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por
unanimidade de votos, julgar a manifestação de inconformidade IMPROCEDENTE, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.09.2019, e-fl. 51, a Recorrente apresentou Balanço,
Demonstrativo – Outros e Extratos e Comprovantes de Pagamento em 03.10.2019, e-fls. 53-59, e
em 16.10.2019 apresentou o recurso voluntário, e-fls. 62-64, esclarecendo que a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Estando portanto em acordo com os Artigos 165 e 170 da Lei n°. 5.172 de
25/10/1966(CTN) e Art. 74 da Lei 9.430 de 27/12/1996, não se enquadrando na hipótese
referida no Artigo 170-A da Lei no. 1172 de 25/10/1966(CTN) e através dos anexos
abaixo citados que demonstram o acima comentado;
A compensação ora não homologada trata-se de recolhimento a maior do imposto
devido, onde a compensação efetuado refere-se meramente a SALDO NEGATIVO DE
IRPJ, na Apuração do Lucro Real Anual do Exercício de 2007, conforme informação
constante na D1PJ ano base 2008, exercício de 2007.
DO MÉRITO
Diante das justificativas que retro transcrevemos, requeremos seja revisto o
DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
a) O valor de R$ 4.937,78 foi recolhido a maior por estimativa no ano de 2007.
h) O saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 4.937,78 e devido DOCUMENTOS
ANEXADOS Estão anexados a esta impugnação os seguintes documentos:
1. Relação de pagamentos do IRPJ mensal.
2. Razão contábil do IRPJ recolhido por estimativa.
3. Balanço e DRE do ano de 2007 demonstrando valor recolhido a maior
No que concerne ao pedido conclui que:
Nestes termos,
Pede deferimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Vale esclarecer que a Recorrente foi notificada do Acórdão da 7a Turma
DRJ/SPO/SP no 16-84.325, de 04.10.2018, e-fls. 41-47, em 11.09.2019, e-fl. 51, e apresento o
Balanço, Demonstrativo – Outros e Extratos e Comprovantes de Pagamento em 03.10.2019, e-
fls. 53-59, e em 16.10.2019 apresentou o recurso voluntário, e-fls. 62-64.
Consta no Despacho DRF LAG/SC, de e-fl. 65:
Tendo em vista recurso voluntário tempestivo, proponho o encaminhamento do
presente processo à DRJ/Florianópolis para prosseguimento.
Em razão dessas circunstâncias, em especial da afirmativa expressa da Unidade de
Origem, o recurso voluntário apresentado pela Recorrente deve ser considerado que atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de efetuou os
pagamentos dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada na integralidade no ano-
calendário de 2007.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Verifica-se que conforme Análise das Parcelas do Crédito – Pagamentos estão
relacionados um total de pagamentos de tributos determinados sobre a base de cálculo estimada
no valor total de R$38.967,78, código 5993, nos períodos de apuração dos meses de janeiro a
março, e junho a outubro do ano-calendário 2007. Estes dados estão em harmonia com as
informações constantes na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em
Geral do DIPJ do ano-calendário de 2007, e-fl. 17. Ocorre que somente foi considerado como
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

correto o “Total Confirmado de Pagamentos + Estimativas compensadas com outros pagamentos
indevidos ou a maior: R$ 4.934,78”, e-fls. 38-40.
Por seu turno, a Recorrente procura demonstrar pela apresentação de excertos do
Livro Diário de e-fls. 54-59 a regularidade dos pagamentos na integralidade dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada do período para fins de reconhecimento do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique se a Recorrente efetuou os
pagamentos na sua integralidade dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada,
com a finalidade de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital